Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-19.2005.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000973-19.2005.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronisclei Ferreira Matos (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), RONISCLEI FERREIRA MATOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RELVANI BRITO ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DA INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA TESTEMUNHA - LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL - NÚMERO DE
FACADAS [TRÊS] –– AMEAÇA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E INDICATIVOS DO ÂNIMO DE MATAR –

SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJMT – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000973-19.2005.8.11.0059 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(S):

RONISCLEI FERREIRA MATOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por RONISCLEI FERREIRA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 6052), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe] – 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 147740798).

O recorrente sustenta que: 1) não há provas da autoria delitiva; 2) não teria agido com intenção de matar.

Pede o provimento para que seja
“despronunciado”
. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal (ID 147742704).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 147742709).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 147742710).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“os elementos colhidos durante toda a persecutio criminis são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 152058157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

No dia 08 de maio de 2005, por volta das 15:30 horas, na Av. Ulisses Guimarães stri, no município de Canabrava do Norte/MT, o denunciado RONISCLEI FERREIRA MATOS, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, tentou contra a vida de RELVAM BRITO ARAÚJO (qualificada 611. 19), desferindo-lhe 03 (três) golpes de arma branca que atingiram o tórax, abdômen e mão, provocandolhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fl. 05 e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 06, sendo certo que em razão da fuga da vitima, da ajuda que lhe prestara a testemunha ADRIANA RODRIGUES MARTINS e da intervenção médica realizada na vítima, circunstâncias completamente alheias à vontade do agente, o evento morte não se consumou, sendo certo, ainda, que o agente cometeu o crime por motivo torpe, abjeto, repugnante, qual seja, porque o denunciado não aceitava a separação com a vítima e o fato desta não lhe querer mais.

Assim agindo o denunciado RONISCLEI FERREIRA MATOS, praticou a conduta criminosa descrita no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) c/c com o art. 14, II (tentativa) ambos do Código Penal, devendo-se observar os ditames da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), pelo que requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação do denunciado para interrogatório e oferecimento de defesa, querendo, sob pena de revelia, notificando-se as testemunhas constantes do rol abaixo para virem depor em juizo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito conforme o rito previsto nos artigos 398/406 e seguintes do CPP, até a pronúncia e posterior condenação perante o Tribunal do Júri.”
(Leandro Volochko, promotor de Justiça – ID 147740798)

Em 21.9.2021, o juiz da causa extinguiu a punibilidade dos delitos de ameaça (ID 118480470) e, na data de 20.10.2021

recebeu o aditamento da denúncia (ID 118480506).

O Juízo singular pronunciou o recorrente com a seguinte fundamentação:

“[...] Com efeito, sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 07 e laudo pericial de fls. 09/10. Os indícios de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A vítima Relvani Brito Araújo, disse, em juízo: “(...) que morava com o réu há cerca de dois anos; que na data dos fatos eles estavam separados; que a depoente estava morando na casa de sua prima, Adriana; que o réu não aceitava o fim do relacionamento; que o relacionamento terminou em razão do comportamento agressivo do réu quando este bebia; que o acusado era muito ciumento e possessivo; que no dia dos fatos o acusado foi até a casa da prima da depoente e chamou a depoente para ir até uma represa e esta lhe disse que não iria porque estava com dor de cabeça; que Adriana e seu esposo tinham ido para a represa; que o réu chegou e disse para a vítima que preferia vê-la morta ao vê-la com outra pessoa; que o acusado desferiu um golpe em seu peito, em sua barriga; que quando o acusado foi furar seu pescoço a depoente se defendeu com a mão; que o réu disse também que se a vítima não morresse ele voltaria para matá-la; que a prima da depoente chegou e em seguida saiu correndo e pediu socorro; que o acusado saiu andando depois de feri-la; que a depoente desmaiou e foi levada para a cidade de Confresa; que demorou um pouco para ser socorrida; que ficou internada por oito dias; que a depoente reatou o relacionamento com acusado cerca de dois anos após os fatos; que depois se separaram novamente em razão de o réu ter batido na depoente; que depois reataram o relacionamento novamente; que o réu é uma pessoa bem tranquila quando não está bebendo; (...)” – Declaração gravada em mídia digital – fl. 230.

As testemunhas Maria Olinda Pereira Barros e Deuzina Amorim da Costa, ouvidas em juízo, nada contribuíram para a elucidação dos fatos, sendo que a primeira informou que pouco conhece o acusado, e a segunda se limitou a dizer que conhece o acusado há cerca de 10 (dez) anos e que ele é uma boa pessoa. – Declaração gravada em mídia digital – fl. 211.

No interrogatório judicial, o acusado Romiscley Ferreira Matos, optou por permanecer em silêncio (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 286. Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate.

No atinente ao pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, eis que o denunciado teria atuado movido pelo animus necandi ou pelo animus laedendi, porquanto desta conclusão deriva o enquadramento dos fatos na figura típica do homicídio tentado ou na de lesão corporal, tem-se que não merece guarida.

Ocorre que, nesta fase do procedimento escalonado bifásico do Tribunal do Júri, em que o Juiz singular se limita a realizar o filtro de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, deve preponderar o comedimento, de forma que o Magistrado apenas ingressará no mérito do dolo do agente para dizer que o crime não foi praticado com animus necandi quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, posto que, havendo mínima incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos.

Salienta-se que nessa investigação acerca da presença, ou não, do animus necandi considera-se as circunstâncias que rodeiam a prática delitiva, pois é por intermédio do contexto criminoso, como a existência de anteriores agressões, número de golpes, região atingida, perigo causado à vítima, fala do acusado após agredir a vítima, entre outros, que se poderá apurar, com exatidão, a intenção da conduta do denunciado.

De fato, in casu, das provas testemunhais e periciais coligidas aos autos, não olvidando da versão contrária apresentada pela defesa, tem-se que, a priori, há indícios de que o denunciado agiu com animus necandi, uma vez que um dos golpes, desferidos mediante instrumento perfurocortante, atingiram a região do tórax da vítima, provocando ferimentos que necessitaram ser suturados.

Desses dados, pode-se afastar a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para a de lesão corporal, tendo em vista que os referidos elementos probatórios funcionam como um indicativo da intenção de matar, hábeis a sustentar a decisão de pronúncia, devendo ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto à qualificadora, depreende-se dos autos que a motivação do crime teria sido, supostamente, por motivo torpe, em razão do sentimento de posse do acusado, pelo fato de a vítima ter terminado o relacionamento, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença, a fim de verificar se tal circunstância caracteriza a torpeza.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado RONISCLEI FERREIRA MATOS, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Considerando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, descritos no artigo 312, do CPP, especialmente porque o acusado possui endereço fixo informado no distrito da culpa (fl. 243-v), concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 147740798)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito, com Mapa Topográfico para Localização das lesões, os quais
não sofreram qualquer impugnação (ID 147740798 – fls. 47/50).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Sirlene Maria dos Santos, testemunha, Adriana Rodrigues Martins, testemunha, Ronas Silva Peres, testemunha, e Relvani Brito de Araújo, a vítima
, ao passo que o recorrente foi qualificado indiretamente
(ID
147740798 – fls.51/79)
.

Em Juízo, foram ouvidas a vítima

Relvani Brito de Araújo, as testemunhas abonatórias
Deuzina Amorim da Costa e Maria Olinda Pereira Barros
, bem como interrogado o recorrente, o qual optou por ficar em silêncio (Relatório de Mídias – ID’s
147740799/

147742700/ 147742701
).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Relvani Brito de Araújo, em ambas as fases da persecução penal, são precisos no sentido de que o recorrente lhe desferiu golpes de faca, lesionando-a na região do peito, abdomêm e braço, perdeu muito sangue, desmaiou e ficou 8 (oito) dias internada.

Essa narrativa está em consonância com o depoimento de

Adriana Rodrigues Martins
, testemunha, que presenciou o fato, corroboradas, ainda, pelas descrições constantes do Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Lesões, quais sejam “
lesão corto cortante na r. epigástrica atingindo parede anterior do estômago e parede posterior do estômago, feito rafia
” – (ID 118479989- fls. 124/128)
.

Nesse quadro,
existem
indícios suficientes da autoria delitiva suficientes para a pronúncia.

Isso porque,
“deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Por sua vez,
o ânimo de matar pode ser extraído do número de facadas [no mínimo três], em regiões vitais [peito e abdômen], somente não consumando o homicídio porque
“no último golpe, que seria no pescoço”
, só não foi realizado, porque a vítima conseguiu bloquear com as mãos e fugiu para fora da residência, com a ajuda da testemunha
Adriana Rodrigues Martins
.

Consigne-se que a vítima [
Relvani Brito de Araújo
] sofreu ameaça de morte, antes e depois do fato, conforme se depreende da sua própria declaração e de testemunha [
Adriana Rodrigues Martins]
, segundo a qual não possuía “
dúvidas de que o indiciado tinha a intenção de assassinar a vítima
”.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso tentativa de homicídio
em face da vítima
Relvani Brito de Araújo

(CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023